Tribunal: TJSP
Processo: 3002720-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Impugnação – Cumprimento sentença – A coisa julgada material não sucumbe à relativização almejada pela agravante, ante o princípio da segurança jurídica que prepondera no nosso ordenamento jurídico - Mas as questões relativas à aplicação da URV no Estado de São Paulo, ganharam, de início, decisões genéricas, que discutiram apenas o direito à implantação do índice, sem questionamentos concretos

Ementa:
Impugnação – Cumprimento sentença – A coisa julgada material não sucumbe à relativização almejada pela agravante, ante o princípio da segurança jurídica que prepondera no nosso ordenamento jurídico - Mas as questões relativas à aplicação da URV no Estado de São Paulo, ganharam, de início, decisões genéricas, que discutiram apenas o direito à implantação do índice, sem questionamentos concretos sobre sua aplicabilidade aos casos concretos - Em razão disso a execução pretendida não pode ser extinta com simples determinação de cumprimento, devendo ter ela prosseguimento com designação de perícia para apuração da existência efetiva de percentual a ser aplicado para correção dos salários dos exequentes - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002720-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MILTON MONTILHA CURIEL
TURATTI, VALTER MARSON, OSVALDO TURATTI, SONIA MARIA DE
SOUZA COELHO, PALMIRA VALE GUIMARÃES, NEIDE MONTILHA
CURRIEL TURATTI, ORDÁLIA MAGALHÃES DE PAULA, MARIA ALICE
MONTILHA VIRGILIO, LUZIA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA, LUIZ
CARLOS FERREIRA, JOÃO LUIZ BATISTA, EUCLYDES GRIGOLETTO e
CONCEIÇÃO VALE GUIMARAES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002720-25.2019.8.26.0000 -Voto no 44178
2
Agravo de Instrumento no 3002720-25.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Milton Montilha Curiel Turatti, Valter Marson, Osvaldo Turatti,
Sonia Maria de Souza Coelho, Palmira Vale Guimarães, Neide Montilha
Curriel Turatti, Ordália Magalhães de Paula, Maria Alice Montilha Virgilio,
Luzia Maria de Carvalho Oliveira, Luiz Carlos Ferreira, João Luiz Batista,
Euclydes Grigoletto e Conceição Vale Guimaraes
Comarca: São Paulo
Voto no 44178
Impugnação Cumprimento sentença A coisa julgada
material não sucumbe à relativização almejada pela
agravante, ante o princípio da segurança jurídica que
prepondera no nosso ordenamento jurídico - Mas as
questões relativas à aplicação da URV no Estado de São
Paulo, ganharam, de início, decisões genéricas, que
discutiram apenas o direito à implantação do índice, sem
questionamentos concretos sobre sua aplicabilidade aos
casos concretos - Em razão disso a execução pretendida
não pode ser extinta com simples determinação de
cumprimento, devendo ter ela prosseguimento com
designação de perícia para apuração da existência efetiva
de percentual a ser aplicado para correção dos salários dos
exequentes - Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara da Fazenda Pública desta Capital, Dr. Sérgio Serrano Nunes
Filho, e consistente em julgar improcedente a impugnação apresentada.
Recurso tempestivo e contrariado a fls.73.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
(fls. 66, prolatada pelo MM. Juiz Sergio Serrano Nunes Filho) que, nos autos de
ação condenatória, ora em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Agravante, deferindo o prazo de 120 dias para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002720-25.2019.8.26.0000 -Voto no 44178
3
apostilamento, implantação em folha e fornecimento de planilhas para viabilizar a
execução do valor, isentando o sucumbente de honorários advocatícios nesta fase.
Foi ajuizada ação contra A Fazenda Pública do Estado de São
Paulo por Milton Montilha Curiel Turatti e outros, postulando: a) o recálculo de seus
vencimentos nos termos do artigo 22 da Lei no 8.880/1994 (URV), apurando-se as
diferenças não pagas; (b) o apostilamento das diferenças; e (c) a condenação ao
pagamento das diferenças apuradas.
A ação foi julgada procedente.
Iniciada a fase do cumprimento de sentença a Fazenda
executada apresentou, pela via da impugnação diversas teses, dentre elas: da
inexigibilidade do título por motivo da reestruturação de carreira; da ausência de
índice, em razão da iliquidez da sentença; da possibilidade de liquidação zero;
dentre outras.
Não acolhida a impugnação, tirou a fazenda este agravo de
instrumento.
A coisa julgada material não sucumbe à relativização
almejada pela agravante, ante o princípio da segurança jurídica que prepondera no
nosso ordenamento jurídico.
Mas as questões relativas à aplicação da URV no Estado de
São Paulo, ganharam, de início, decisões genéricas, que discutiram apenas o direito
à implantação do índice, sem questionamentos concretos sobre sua aplicabilidade
aos casos concretos.
Por isso a correção dos salários, por esse índice, ficaram
dependentes de futura liquidação, onde se deveria levar em conta, inclusive, a
existência ou não de reestruturação na carreira, conforme entendimento já pacificado
pelos Tribunais, inclusive os superiores.
Em razão disso a execução pretendida não pode ser extinta
com simples determinação de cumprimento, devendo ter ela prosseguimento com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002720-25.2019.8.26.0000 -Voto no 44178
4
designação de perícia para apuração da existência efetiva de percentual a ser
aplicado para correção dos salários dos exequentes.
Dessarte dá-se provimento ao agravo de instrumento.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica